Tribunal: STF
Processo: RE 86700
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-16
Data de publicação: 1977-08-16

Ementa:
Recurso extraordinário processado por forca da arguição de relevância. Seu provimento, de acordo com a súmula nº 568, verbis: - "A identificação criminal não constitui constrangimento ilegal, ainda que o indiciado já tenha sido identificado civilmente."